Tribunal: TJDFT
Processo: 0714142-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABÍVEL. EXECUTADA. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
1. Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por credor de empresa que requereu recuperação judicial.
2. Segundo o princípio da causalidade, “aquele que deu causa à propositura da demanda ou instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes”.
3. A extinção, sem resolução do mérito, da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de empresa que protocolizou pedido de recuperação judicial, somente ocorrerá após a homologação do plano de recuperação judicial.
4. No caso concreto, considerando que a executada contribuiu para o ajuizamento da ação executiva e para causa superveniente que ensejou a extinção da execução (homologação do plano de recuperação judicial), deve ser por ela suportados os ônus sucumbenciais.
5.Deu-se parcial provimento ao recurso apenas para o deferimento da gratuidade de justiça.